Tribunal: TJDFT
Processo: 0704449-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CONCUBINATO. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. UNIÃO ESTÁVEL CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preenchidos os requisitos da convivência duradoura, pública e contínua, correta a sentença que declara a união estável.
2. O art. 1.723, § 1o, do Código Civil, ressalva a possibilidade de reconhecimento da união estável nos casos em que a pessoa casada se encontra separada de fato ou judicialmente, o que torna inviável o reconhecimento de concubinato.
3. Recurso desprovido.